Tribunal: TJBA
Processo: 8003507-98.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003507-98.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CBU SPE JUAZEIRO S/A e outros

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA, ARNALDO DE LIMA BORGES NETO, RAFAEL DE BIASE CABRAL DE SOUZA, ALEXANDRE HENRIQUE COELHO DE MELO

APELADO: CARLOS AUGUSTO FRANCO GUIMARAES

Advogado(s)
:
LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, ITALO DE LUCENA SILVA, EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL DA RÉ
GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA
CBU SPE JUAZEIRO S/A
. ART. 1418 DO CÓDIGO CIVIL. RECORRENTE QUE FIGURA COMO MERO AGENTE FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE DA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO À RÉ
CBU SPE JUAZEIRO S/A.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legitimidade das partes pode ser entendida como a pertinência subjetiva da ação. No caso dos autos, forçoso reconhecer a ausência de pertinência subjetiva da demanda em relação à apelante, haja vista que o único pedido formulado pelo autor, em sua peça exordial, foi o de escrituração dos lotes por ele adquiridos.

2. Não há nos autos quaisquer pedidos relacionados à baixa no gravame de alienação fiduciária sobre os lotes.

3. A outorga da escritura pública é de responsabilidade da empresa CBU SPE JUAZEIRO, vendedora dos lotes, nos termos do art. 1.418 do Código Civil.

4.
A
obrigação de promover a outorga da escritura definitiva do imóvel quitado decorre do próprio instrumento contratual firmado entre o autor e a ré CBU SPE JUAZEIRO, conforme cláusula nona.

5.
Deve ser reconhecida
a ilegitimidade passiva da apelante, devendo ser reformada a sentença proferida pelo juízo primevo para extinguir o feito sem resolução de mérito em relação à apelante, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, porquanto se trata de uma obrigação de fazer impossível de ser levada a efeito pelo agente fiduciário, que não pactuou a venda do lote, mas apenas registrou o gravame, sobre o qual, reitere-se, não houve pedido algum no presente feito.

6. Não se tratando de litisconsórcio passivo unitário e não havendo interposição de recursos pelas demais partes do processo, deixo de analisar o mérito, devendo a sentença recorrida ser mantida, em todos os seus termos, ou seja, promover o desmembramento e escrituração dos lotes objetos desta ação, em relação à ré CBU SPE JUAZEIRO S/A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8003507-98.2019.8.05.0146, figurando como apelante,
GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
, e apelado,
CARLOS AUGUSTO FRANCO GUIMARAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor, para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante, devendo ser reformada a sentença proferida pelo juízo primevo apenas para extinguir o feito sem resolução de mérito em relação à empresa GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09